Tribunal: TJSP
Processo: 1001062-68.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISÃO DE CONTRATO – Sentença de parcial procedência – Determinação de restituição do valor cobrado a titulo de tarifa de registro de contrato – Insurgência do banco réu – Não acolhimento - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISÃO DE CONTRATO – Sentença de parcial procedência – Determinação de restituição do valor cobrado a titulo de tarifa de registro de contrato – Insurgência do banco réu – Não acolhimento - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança com a possibilidade de declaração de sua abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC – Registro do contrato não comprovado – Irregularidade da cobrança – Manutenção da sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278455
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001062-68.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada VERA LUCIA ANTUNES CHAVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-68.2016.8.26.0270 -Voto no 17.433 - TAD
2
VOTO No: 17.433
COMARCA: Foro de Itapeva 3a Vara Judicial
APTE. : Banco Bradesco Financiamentos S.A.
APDO. : Vera Lucia Antunes Chaves (Justiça Gratuita)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REVISÃO DE CONTRATO
Sentença de
parcial procedência
Determinação de restituição do valor
cobrado a titulo de tarifa de registro de contrato Insurgência
do banco réu Não acolhimento - Questão decidida à luz do
REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art.
1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre
legalidade da cobrança com a possibilidade de declaração de
sua abusividade se não comprovada a prestação de serviços
pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II
do CPC
Registro do contrato não comprovado

Irregularidade da cobrança
Manutenção da sentença

Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-68.2016.8.26.0270 -Voto no 17.433 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Wilson Federici Junior que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de nulidade de cláusula contratuais e revisão de contrato movida
pela apelada em face do apelante, afastando a incidência da tarifa de registro de
contrato e determinando a restituição do valor cobrado, de forma simples (fls.
181/190).
Recorre a parte ré em busca da reforma da sentença (fls.
193/209).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 223/229).
É o relatório.
Narra a inicial que a parte autora celebrou contrato de
financiamento com a ré, com cláusula de alienação fiduciária, em 25.07.2013, o
qual deveria ser pago em 48 parcelas de R$1.020,53.
Aduziu que não há no contrato, clausula expressa acerca da
capitalização de juros, constando, apenas, de forma implícita. Aduz, ainda, a
cobrança de tarifas ilegais (tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de
avaliação do bem).
Ao final, requereu a fixação de juros mensais no percentual de
1,44%, correspondente a taxa de juros mensais contratadas, vedada da
capitalização anual; a compensação dos valores pagos a maior, abatendo seu
montante da totalidade do financiamento, readequando a nova parcela mensal;
impossibilidade de haver bis in idem (cobrar multa contratual - comissão de
permanência e juros moratórios sob o mesmo pretexto - atraso de pagamento); o
afastamento da cobrança das tarifas aludidas.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 11/22.
Em contestação (fls. 83/124), o banco réu alegou, em suma, a
regularidade da contratação; a possibilidade de capitalização de juros e da
cobrança de tarifas, assim como defendeu a legalidade da comissão de
permanência.
Houve réplica (fls. 146/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-68.2016.8.26.0270 -Voto no 17.433 - TAD
4
As parte foram instadas a especificar provas (fls. 162),
manifestando-se as folhas 165 e 166.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido
na inicial, conforme já relatado.
Recorre a ré.
Afirma que o Recurso Especial no 1.578.553 de SP, julgado pelo
rito dos repetitivos, considerou válida a cobrança da tarifa de registro de contrato
e que a parte autora concordou com a sua cobrança no ato da contratação.
Aduz que a sua conduta é pautada em atos normativos do Banco
Central e que os serviços foram prestados. Discorre sobre o pacta sunt servanda.
Pois bem.
Em que pese os esforços do banco recorrente, o recurso não é
provido.
Defende o apelante a legalidade da cobrança da tarifa de registro
de contrato com base no reconhecimento da sua validade pelo Superior Tribunal
de Justiça, observâncias dos atos normativos do Banco Central, livre contratação
e prestação do serviço.
Após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento
do REsp no 1.578.553/SP, mencionado pelo recorrente, de relatoria do Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior
Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito da
legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-68.2016.8.26.0270 -Voto no 17.433 - TAD
5
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
Veja-se.
Sobre a tarifa de registro de contrato ficou estabelecido que:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: -
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
- possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
De fato, com a atual compreensão sobre as taxas bancárias
permanece a impossibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato, na
hipótese dos autos, posto que não comprovada a prestação do serviço, como
exigido pelo precedente retro colacionado.
O banco réu nada apresentou para demonstrar que o registro do
contrato, de algum modo, realmente ocorreu e que, portanto, a tarifa era devida,
já que respaldada em prestação de serviço.
Era e é ônus do banco a prova de fato desconstitutivo do direito
do autor.
Caberia e cabe a ele a prova contundente por meio de juntada de
documento hábil - que pudesse justificar a cobrança da malsinada tarifa bancária,
a teor do art. 373, II do CPC, o que não foi feito.
Assim, estando a sentença em conformidade com o precedente
vinculante, não há razões para modificar o que restou decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-68.2016.8.26.0270 -Voto no 17.433 - TAD
6
Por fim, ausente arbitramento de honorários em favor da parte
recorrida, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator